Tribunal: STF
Processo: AI 494258
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Vinculação de vencimentos ao salário mínimo. Matéria já pacificada no âmbito desta Suprema Corte.



    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, em que se reconhece a impossibilidade da vinculação de vencimentos ao salário mínimo.



    2. Óbices ao conhecimento do agravo que não foram tempestivamente arguidos, os quais, de qualquer forma, não têm o condão de impedir seu regular conhecimento.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.